Tribunal: TJDFT
Processo: 0722180-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722180-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GENTIL PALACIO, ANTONIETA BOMFIM DE CARVALHO PALACIO AGRAVADO: RENATO SAMUEL FONSECA, COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO GENTIL PALÁCIO e ANTONIETA BOMFIM DE CARVALHO PALÁCIO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução no 0046991-26.2004.8.07.0001, indeferiu o pedido de ingresso no feito como terceiros interessados. Narram que os agravados iniciaram processo de Execução de Título Extrajudicial e que, ao diligenciar para localizar bens para saldar a dívida, tiveram seu imóvel penhorado, tendo opostos Embargos de Terceiro, que foram julgados improcedentes pelo Juízo a quo. Dizem, entretanto, que o executado possui outros bens aptos a quitar o débito, que deveram ser atingidos anteriormente ao imóvel de sua propriedade. Aduzem que o exequente não tem sido diligente na busca de bens do executado que, ao longo destes anos, tem dilapidado seu patrimônio. Afirmam que o executado possui diversos bens e que, com seu auxílio, serão disponibilizados mais rapidamente para o credor ter satisfeito seu débito. Destacam que a demora do exequente nas diligências pode vir a prejudicar os agravantes, pois correm o risco de que o imóvel de sua propriedade seja levado à leilão. Afirmam que o exequente recusa injustificadamente os bens ofertados pelo devedor para saldar a dívida, que há muitos anos já poderia ter sido paga, insistindo na constrição do imóvel de propriedade dos agravantes. Tecem diversas considerações e relacionam as diligências e pedidos infrutíferos formulados nos autos da Execução. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão para admitir o seu ingresso no feito como assistentes. Pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça à segunda agravante. Preparo recolhido de ID 27176478. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – GRATUIDADE DE JUSTIÇA Os agravantes pugnam pela concessão do benefício da justiça gratuita em relação à Antonieta Bomfim de Carvalho Palácio, sob a alegação de que a parte não pode suportar os ônus processuais. Em que pese o pedido formulado, foi realizado o recolhimento do preparo do recurso. O recolhimento do preparo constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, configurando hipótese de preclusão lógica quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS SUPRESSIO E TU QUOQUE. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. PEDIDO DE ABATIMENTO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Evidenciado que, na Apelação Cível interposta, os embargantes impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há como ser acolhida a preliminar de inépcia do recurso. 2. Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. 3. A anuência do credor quanto ao pagamento de parte das parcelas da Cédula de Crédito Comercial, mediante a transferência de parte do valor de alugueres decorrentes de contrato de locação do bem imóvel dado em garantia da dívida, não conduz à legítima expectativa de que a integralidade da dívida estaria sendo paga em virtude do repasse das verbas locatícias, circunstância que afasta a aplicação do instituto supressio. 4. Tendo sido a Execução proposta dentro do prazo prescricional, não há como ser imputada ao credor a prática de conduta negligente, de modo a justificar a aplicação do instituto tu quoque. 5. Em grau de Recurso de Apelação, é inadimissível a discussão a respeito de matérias não abordadas no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão n.1095443, 20150110721396APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2018, publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 199-221) (destaquei) Assim, resta PREJUDICADO o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 94528471 dos autos de origem): O Sr. Pedro Gentil e a Sra. Antonieta Bomfim apresentaram inusitado pedido de assistência para que atuem como “terceiros interessados auxiliando o credor”, pois, em síntese, “entendem que os credores não estão diligenciando os autos corretamente” e pretendem auxiliá-lo a encontrar bens penhoráveis. Na estrita dicção do art. 119 do Código de Processo Civil, o instituto da assistência simples exige que o terceiro possua interesse jurídico no desfecho da controvérsia, não bastando o mero interesse econômico. O interesse dos pretensos intervenientes é claramente econômico e tem o fim de proteger patrimônio pessoal, já que anteriormente foram intimados a, querendo, opor embargos de terceiro. A defesa deve ser exercida no procedimento adequado (embargos de terceiro) e não cabe àqueles sem interesse jurídico na demanda que interfiram na execução, sobretudo porque esta se desenvolve no interesse do credor, cabendo a este indicar bens observada a ordem preferencial, mas não taxativa, de penhora (CPC, art. 835). Indefiro o pedido de intervenção. Intimem-se o Sr. Pedro Gentil e a Sra. Antonieta Bomfim por meio do seu advogado (ID 94287510). À Secretaria, certifique se houve devolução do ofício ID 66495734, reiterado nos termos da certidão ID 86331872. Em caso afirmativo, dê-se ciência às partes. Em caso negativo, intime-se o exequente a esclarecer se persiste o interesse na penhora do imóvel e, caso persista, para que informe os meios de contato da CEF para reenvio do ofício. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de intervenção de terceiros, no artigo 119 e seguintes. Transcrevo os artigos 119 e 124: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Em comentários ao artigo 119 do CPC, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: (...) não basta a existência da relação jurídica não controvertida entre o terceiro e a parte, sendo ainda necessário que essa relação jurídica seja diretamente afetada em virtude da decisão a ser proferida no processo. Em razão disso, não se admite como assistente o credor de um sujeito que esteja sendo demandado na ação de cobrança. É evidente que nesse caso interessa ao terceiro a improcedência da ação, mantendo-se inalterada a situação patrimonial do seu devedor, existindo também relação jurídica entre ele e uma das partes. A assistência, entretanto, não será admitida em virtude da não afetação dessa relação jurídica, mantida entre a parte e o terceiro, pela decisão a ser proferida no processo. Na realidade, o interesse nesse caso é meramente econômico, ainda que exista entre as partes uma relação jurídica. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm. p. 216) Em que pese o instituto da assistência ser permitido em qualquer procedimento, importa observar que referida intervenção, à luz da interpretação de seu caput, dirige-se, em última análise, à prolação de sentença favorável a uma das partes. Todavia, no âmbito de demanda executiva, que se destina especificamente à satisfação de crédito constituído mediante obrigação líquida, certa e exigível (art. 783, CPC), tem-se que a sentença a ser proferida se limita, nos termos do art. 924 do CPC, a extinguir a execução por indeferimento da inicial; pela satisfação da obrigação; pela obtenção pelo devedor, por qualquer outro meio, de extinção total da dívida; por renúncia ao crédito; e em casos de prescrição intercorrente. Inexiste, assim, na estreita via do procedimento executivo, a possibilidade de análise jurisdicional de matérias cognitivas aptas a ensejar a prolação de sentença com natureza constitutiva em favor de qualquer das partes, de forma a possibilitar a intervenção por terceiro interessado para tal fim. Nota-se que apenas em sede de embargos à execução é que se permite a alegação de matéria cognitiva ampla, nos termos do artigo 917 do CPC, não sendo este o caso dos autos. Destaca-se, ainda, que a redação do atual art. 119 do CPC muito se assemelha àquela que vigorava no art. 50, parágrafo único, no CPC/73, in verbis: Art. 50. Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência tem lugar em qualquer dos tipos de procedimento e em todos os graus da jurisdição; mas o assistente recebe o processo no estado em que se encontra. Sob a égide da redação do Código de Processo Civil de 1973, o STJ já possuía consolidado entendimento quanto à impossibilidade de intervenção de terceiros sob a forma de assistência em processo de Execução por se destinar referida demanda à satisfação do crédito executado e não propriamente à obtenção de sentença favorável a qualquer das partes. E, mesmo em julgamento recente, inadmitiu o pedido assistencial em processo de Execução. Transcrevo: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. PROCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. É inviável a intervenção de terceiros sob a forma de assistência em processo de execução. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 936684 SP 2016/0158456-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020) RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. DESCABIMENTO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LFRE. INAPLICABILIDADE. 1. Execução ajuizada em 7/10/2013. Recurso especial interposto em 6/8/2014 e concluso à Relatora em 17/3/2017. 2. O propósito recursal é definir se a presente ação executiva admite o ingresso do recorrido como assistente simples da exequente. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de violação ao art. 535 do CPC/73. 4. Descabe a intervenção de terceiros na modalidade de assistência em processo de execução. Precedentes. 5. Ademais, a existência, no particular, de interesse meramente econômico do recorrido inviabiliza seu ingresso na relação processual. (STJ - REsp: 1727944 SP 2017/0050458-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018) PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. UNIÃO. INTERVENÇÃO ANÔMALA NO PROCESSO EXECUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não há violação ao art. 535, II, do CPC/1973, muito menos negativa de prestação jurisdicional, quando o acórdão "adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta" (AgRg no REsp 1340652/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015). 3. A intervenção de terceiros prevista no art. 50, parágrafo único, do CPC/1973 não se confunde com aquela de que cuida o art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 9.469/1997, visto que, nesta última, a intervenção legitima-se com o desiderato de demonstrar interesse econômico e não jurídico, como naquela. 4. Esta Corte Superior tem reputado inviável a intervenção de terceiros no processo executivo, salvo na ação cognitiva incidental de embargos, visto que a execução não objetiva a obtenção de sentença, mas a concretização do título executivo. (..) 7. Recurso desprovido. (STJ - REsp: 1398613 SP 2013/0270934-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/06/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2016) Na mesma linha segue a jurisprudência desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO. NÃO CARACTERIZADO. MERA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. INTERESSE ECONÔMICO. PROCESSO SENTENCIADO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 119 do CPC, a participação de terceiro, por meio da assistência simples, decorre da eventual repercussão da tutela jurisdicional originária na sua esfera jurídica. O ingresso na lide com sentença transitada em julgado tão somente para obter a satisfação do crédito perseguido em face do executado em processo diverso assinala o interesse meramente econômico do terceiro, o que afasta o cabimento do instituto da intervenção sob a modalidade da assistência. 2. Um dos requisitos para a admissão da assistência litisconsorcial é a existência de processo pendente de julgamento, qual seja, sentença ou acórdão não transitado em julgado, mostrando-se impertinente o pedido de assistência depois de publicada a sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272241, 07111628120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE VALORES DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. TERCEIRO INTERESSADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. SITUAÇÃO QUE SE AJUSTA À ASSISTÊNCIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de recurso interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de admissão da sociedade de advogados recorrente como terceiro interessado na relação jurídica processual principal. 2. A intervenção da parte como assistente exige a efetiva demonstração de interesse jurídico, nos termos do art. 119, caput, do CPC. Com efeito, o interesse econômico, assim como o moral ou corporativo, não é suficiente para justificar o deferimento da assistência. 2.1. No caso dos autos, o interesse da sociedade de advogados recorrente é meramente econômico, pois consiste no questionamento a respeito de tema relacionado ao recebimento de honorários de advogado. Por essa razão, não pode ser admitida a pretendida assistência. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1241044, 07228507420198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse quadro, em interpretação sistemática ao Código de Processo Civil e na linha da jurisprudência firmada sobre o tema, vislumbra-se que na estreita via do procedimento de Execução resta inviabilizada a admissão de intervenção de terceiro mediante assistência. Desse modo, em análise de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança do direito pleiteado apta a conceder a o efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para que apresentem contraminuta ao agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, DF, 9 de julho de 2021 18:28:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador